Tribunal: TJPA
Processo: 0800320-82.2022.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800320-82.2022.8.14.0130

APELANTE: ROSA MARIA BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. TARIFA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO MINISTERIAL ANTE AUSÊNCIA DE PARTE HIPERVILNERÁVEL. sentença modificada. recurso conhecido e PROVIDO à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ROSA MARIA BARBOSA DOS SANTOS

em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Ulianópolis, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais, ajuizada contra BANCO BRADESCO S.A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, I do CPC.

Custas e honorários pela parte autora, cujo valor é de 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade.

Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se.

Apresentado recurso, intime-se a parte contrária para apresentação de contrarrazões, remetendo-se ao órgão competente.

Transitado em julgado, ao arquivo, com as cautelas de praxe.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação aduzindo que o Banco não conseguiu comprovar a validade do contrato celebrado, considerando existência de vício na vontade de contratar, seja por dolo ou ausência do elemento vontade, restando configurada a má-fé da instituição financeira. Defende que ante a falta de documentos acostados aos autos, sem manifestação da recorrente, vê-se que o juiz se equivocou ao proferir a sentença, já que a apelante não anuiu com a contratação.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público ante ausência de parte hipervulnerável na lide.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 22 de novembro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco na conta corrente de titularidade da autora referente à tarifa ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO, no valor de R$11,58, descontados no período de Abril/2017 a Outubro/2018.

A tese defendida no recurso gira em torno da falta de comprovação da contratação de serviço de cartão de crédito.

A instrução desenvolvida ratifica as alegações constantes na exordial.

Observa-se que na contestação, a instituição financeira, a despeito de sustentar que a cobrança da referida tarifa decorre de previsão contratual, deixou de acostar o contrato de adesão a cartão de crédito. Apresentou apenas “Resumo do Regulamento da Utilização dos Cartões de Crédito (ID 14179356 - Pág. 1), no entanto, esse documento diz respeito aos termos gerais de eventual contratação de cartão de crédito, inexistindo assinatura (seja física ou digital) da apelante indicando anuência com o serviço questionado.

Com isso, há de prevalecer a narrativa autoral no sentido de que no período de Abril/2017 a Outubro/2018 foi cobrada por anuidade de cartão de crédito jamais contratado ou autorizado pela correntista, o que caracteriza evidente falha na prestação do serviço bancário. Assim, considerando não ter sido colacionado aos autos o alegado Termo de Adesão de Cartão de Crédito devidamente firmado entre as partes, ou mesmo as faturas emitidas em nome da autora, com a descrição das despesas supostamente realizadas por ela, não há que se falar em regularidade dos descontos da tarifa de anuidade de cartão.

Desta feita, deve ser modificada a sentença para declarar a inexistência da relação jurídica referente à tarifa de anuidade de cartão de crédito, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

No que se refere à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, demonstrada que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras. Ante essas considerações, entendo devida a repetição em
dobro
.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo da requerente, tendo em vista que a falha do serviço, no que tange à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pela demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou à requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

No que tange ao
valor
da indenização, entendo que o valor de R$5.000,00, além de possuir caráter pedagógico, já que, estamos diante de uma instituição financeira de grande porte encontra-se dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO
à apelação para declarar a inexistência da tarifa de “ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO” e determinar a devolução em dobro dos valores pagos a serem corrigidos nos termos das súmulas 43 e 54 do STJ e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00
a ser atualizado pelo INPC-IBGE nos termos da súmula 362 do STJ e juros simples de 1% ao mês.

Diante do provimento do recurso, inverto o ônus da sucumbência.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/12/2023